Tribunal: TJMT
Processo: 1014222-78.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014222-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CERAMICA REBESCHINI E PECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 55.254.213/0002-12 (APELADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
– FRUSTRAÇÃO
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a r
a
tificação da
sentença prolatada
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato
Grosso
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos d
a Ação de Execução Fiscal
, proposta
pel
o Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido
contido na Exceção de
Pré
-Executividade oposta por
Cerâmica
Rebeschini
e Pecuária Ltda - EPP
, e declarou a
nulidade da notificação da parte
autu
ad
a
no processo administrativo, bem como a
prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental.

O Estado de Mato Grosso
, em seu Apelo,
pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a
inexistência de cerceamento de defesa em sede administrativa, sob o fundamento de que “
é válida a notificação posterior levada a efeito pelo Órgão Ambiental mediante a devida publicação no Diário Oficial do Estado”.

Argumenta pela
inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que não há substrato jurídico para entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id.
1
75897204
).

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido contido na Exceção de
Pré
-Executividade oposta por Cerâmica
Rebeschini
e Pecuária Ltda - EPP, e declarou a nulidade da notificação da parte autuada no processo administrativo, bem como a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental.

Denota-se
dos autos que
o Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
Cerâmica
Rebeschini
e Pecuária Ltda - EPP
, eis que est
a
teria
exercido atividade utilizadora de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente
, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa n. 20
22201806
, no valor atualizado de R$
270.344,84 (duzentos e setenta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Opost
a

E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade pelo devedor,
este defendeu a ocorrência de
cerceamento de defesa, em razão da citação via edital ocorrida em sede administrativa, bem como pela

prescrição intercorrente da pretensão punitiva, tendo em vista que se passaram mais de
12 (doze)
anos entre a deflagração do processo e a instauração deste.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente para reconhecer
a nulidade do procedimento administrativo, bem como para declarar
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ficando a parte dispositiva assim
grafad
a:

2.1. ACOLHO EM PARTE a exceção de
pré
-executividade interposta por CERÂMICA REBESCHINI E PECUÁRIA LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO para DECLARAR a nulidade da notificação da parte autuada realizada no processo administrativo, assim como a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 116.197, de 09.02.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 122.934/2009 e constante na CDA n. 2022201806, inscrita em 04.04.2022, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO o presente executivo fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contra
o ato sentencial
, o Estado de Mato Grosso

interpôs o presente Recurso de Apelação.

Da nulidade do procedimento administrativo.

O Apelante sustenta pela inocorrência de cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo, eis que a citação do autuado por edital se deu em conformidade com as normas regente.

A Lei Complementar n. 232/2005, que alterou a LCE n. 38/1995, estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a cientificação do prazo para apresentação da defesa deve-se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1º - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Nota-se que a notificação por edital pressupõe que as formas de intimação esposadas no dispositivo transcrito tenham sido frustradas.

Analisando cuidadosamente o Processo Administrativo n. 12
2934-2009
, verifico que a notificação do Recorrido, por edital,

não obedeceu à norma que regulamenta a matéria, porque inexiste comprovação de que estivesse em lugar incerto ou não sabido.

Extrai-se do id. 175897193, fl. 13 dos autos, que foi enviad
a
citação via A.R. ao autuado,
contudo
, não se logrou êxito em
notificá-lo.

Por esta razão, procedeu-se com a citação pela via editalícia.

No presente caso, os indícios se firmam no sentido de que o Estado de Mato Grosso, tendo procedida uma única tentativa de notificação da parte autuada, na
sequência
, determinou a notificação deste por edital.

Soma-se a isto o fato de que o A.R. juntado aos autos não traz o motivo de sua devolução.

Relevante destacar, ainda, que, “a jurisprudência do STJ entende ser possível a citação por edital de decisão tomada em processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por carta” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
848.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANP. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472
AgR
, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070
Divulg
08-04-2014
Public
09-04-2014). 2. Hipótese em que a autuada somente foi notificada pessoalmente da lavratura do auto de infração, sendo que, após a apresentação da defesa administrativa, todos os atos de comunicação foram realizados por editais publicados no Diário Oficial da União, ao argumento de que teriam sido frustradas as tentativas de intimações via Aviso de Recebimento AR, porém os documentos juntados aos autos demonstram, a toda evidência, que nem ocorreram diligências por parte da ECT na tentativa de entregar as comunicações expedidas pela ANP. 3. Caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa e inscrição na dívida ativa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 83.820,00 oitenta e três mil e oitocentos e vinte reais) (CPC. art. 85, § 11). (TRF-1 - AC: 10001636320184014301, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação:
PJe
11/05/2021 PAG
PJe
11/05/2021 PAG).

Desse modo, ao que tudo indica, o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, que culminou com aplicação de multa em seu desfavor, sendo forçoso concluir que o lançamento e materialização do auto de infração não teria observado as formalidades legais.

É o entendimento deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 121, DA LCE 38/95 – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a retificação da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1002789-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - MEDIDA DE RIGOR.

1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de origem desconstituída.

(N.U 1024959-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)

Com tais fundamentos, verifico que o Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso não comporta provimento.

Logo, reconhecido o vício da citação a ensejar a nulidade do processo administrativo, desnecessária a manifestação quanto à existência de prescrição da pretensão punitiva no feito.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interpost
o
pelo Estado de Mato Grosso, para
manter incólume a sentença
proferid
a pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024